Tribunal: TJSP
Processo: 7001028-39.2013.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indulto humanitário ou Prisão albergue e domiciliar – Recurso da defesa – Improcedência – Ausência de comprovação da incapacidade para a continuidade da execução da pena ou da impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000166582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001028-39.2013.8.26.0482, da Comarca de São Vicente, em que é
agravante MARCIO ANTONIO SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
agravo em execução penal interposto por Márcio Antônio Santos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001028-39.2013.8.26.0482 -Voto no 50.351
2
Agravo de Execução Penal no 7001028-39.2013.8.26.0482
Agravante: Marcio Antonio Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Juíza: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
Voto no 50.351
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Indulto humanitário ou
Prisão albergue e domiciliar Recurso da defesa Improcedência
Ausência de comprovação da incapacidade para a continuidade da
execução da pena ou da impossibilidade de recebimento de
tratamento médico adequado no estabelecimento prisional Decisão
mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fl. 21, que indeferiu o pedido de indulto
humanitário/prisão albergue domiciliar formulado por Márcio Antônio
Santos. Inconformada, recorreu a Defensoria Pública postulando a reforma
do decisum com a consequente concessão do benefício ao sentenciado
(fls. 25/27).
O Ministério Público apresentou contraminuta
(fls. 30/31) e a r. decisão foi mantida (fl. 32).
Instada a se manifestar, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 40/42).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se extrai dos autos, o reeducando
formulou pedido de indulto humanitário, com fulcro no inc. VIII, do art. 2o, do
Decreto-Presidencial 9.246/17 ou, alternativamente, a concessão de prisão
albergue domiciliar, alegando que, diante da gravidade de seu estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001028-39.2013.8.26.0482 -Voto no 50.351
3
saúde, o estabelecimento prisional no qual desconta sua pena está
impossibilitado de prestar-lhe os cuidados necessários.
O requerimento lhe foi negado em primeiro grau.
Nos termos definidos pelo referido Decreto, terá
direito à redução de sua pena “a pessoa acometida de doença grave e
permanente, que apresente grave limitação de atividade ou que exija
cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento
penal, desde que comprovada por laudo médico oficial, ou, na falta do
laudo, por médico designado pelo juízo da execução”.
De igual sorte, somente se admitirá recolhimento
a prisão albergue domiciliar quanto o condenado estiver acometido por
doença grave.
Pois bem, ainda que portador de moléstia grave
(HIV), o reeducando não comprovou estar debilitado a ponto de não
conseguir continuar a execução de sua sanção e tampouco a
impossibilidade
de
receber
tratamento
médico
adequado
no
estabelecimento prisional em qual se encontra.
Ao contrário, ao consultar-se com médico da
unidade prisional, foi diagnosticado com hemorroidas, bem como não
apresenta complicações em seu estado de saúde, fazendo suas
necessidades fisiológicas normalmente (fls. 15/17).
Destarte, diante os elementos trazidos aos autos,
indicativos de que o sentenciado está recebendo tratamento condizente
com sua enfermidade, assim como não está impossibilitado de dar
continuidade à execução de sua pena, a concessão das benesses
pleiteadas, por ora, não se mostra factível.
Neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001028-39.2013.8.26.0482 -Voto no 50.351
4
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.

EXECUÇÃO

PENAL.

INDULTO
HUMANITÁRIO.
CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. TRATAMENTO MÉDICO OFERECIDO PELO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...) 2. No caso em exame, o Tribunal
de origem, analisando as informações contidas nos autos, entendeu
inexistir fundamento para a concessão do indulto humanitário, por estar
o apenado em pleno tratamento médico oferecido pela unidade prisional
necessário à preservação da sua saúde, tendo passado por consulta
médica, na qual foram solicitados novos exames e ajustados seus
medicamentos. Além disso, apesar de o paciente ser portador de doença
grave, estaria lhe sendo oferecido tratamento e acompanhamento
adequados no estabelecimento prisional, afastando-se, portanto, qualquer
alegação de gravidade passível de justificar a medida. (...).” (STJ, AgRg no
HC 421877/SP, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, jg. 24/04/2018, DJe
04/05/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por Márcio
Antônio Santos.
Salles Abreu
Relator